Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700720-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA CARVALHO GOMES DA COSTA DESPACHO Nada a prover. Este agravo de instrumento já foi julgado em definitivo, inclusive com manifesto desinteresse de interposição de outros recursos, conforme petição de ID 49194303. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora